Tribunal: TJDFT
Processo: 0700512-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0700512-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NOVA JODAN INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTADORA LTDA - ME AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por NOVA JODAN INDUSTRIA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS E TRANSPORTADORA LTDA – ME em face de decisão (id. 109606041 dos autos principais) proferida pela d. Juíza da 2a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da Execução Fiscal no 0743120-03.2021.8.07.0016, rejeitou a exceção de pré-executividade nos seguintes termos, verbis: (...) Tratando-se de questão de ordem pública, admissível a exceção de préexecutividade, desde que não demande dilação probatória, a teor Súmula 393/STJ, in verbis: "A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória". Outrossim, em detida análise dos fatos, verifica-se que os vícios indicados pelo excipiente não se sustentam. Vejamos: A Certidão de Dívida Ativa que embasou a presente execução fiscal acostada no ID 100069421 foi feita de forma eletrônica, conforme autoriza a lei, e contém em seus quadros os requisitos descritos nos artigos 202 do Código Tributário Nacional e 2o, § 5o, da Lei n. 6.830/80. Cumpre salientar que os códigos apresentados podem ser entendidos pelo devedor ao examinar o seu teor, além disso, observa-se que foi informada a legislação aplicável para juros e correção monetária, o que possibilita ao devedor ter exata ciência do que está sendo cobrado e por qual fundamento legal. Assim, não tendo o executado apresentado elementos hábeis a infirmar a presunção de certeza e liquidez que milita em favor do título executivo, tem-se por insubsistente, nesse ponto, qualquer nulidade. No que se refere especificamente ao alegado cerceamento de defesa no processo administrativo fiscal de que se originou o crédito tributário exequendo, o excipiente faz alegações sem apresentar qualquer prova sobre tal fato, o que implica a impossibilidade de análise da matéria nesse ponto. Soma-se a isso o fato de que a CDA goza de presunção de certeza e liquidez, cabendo ao devedor fazer prova em sentido contrário. No mesmo sentido a alegação de erro na contagem de mercadorias, a qual necessita de dilação probatória para análise. O devedor tem acesso ao procedimento administrativo e deve, se for do seu interesse, juntá-lo aos autos para fazer prova de suas alegações, especialmente quando alega alguma nulidade na sua formação. Não cabe ao credor ou ao Juízo adotar essa providência. Deve ser ressaltado que a necessidade de dilação probatória afasta a possibilidade de análise da questão por meio de exceção de pré-executividade. (...) (id. 109606041 – p. 2 e 3) Em suas razões recursais, o agravante sustenta a nulidade do procedimento administrativo tributário, uma vez que não teria havido o conhecimento da defesa administrativa, tampouco a intimação do ato administrativo que não a conheceu. Discorre extensamente acerca dos princípios do contraditório e da ampla defesa, aplicáveis tanto no âmbito judicial quanto na esfera extrajudicial, os quais, segundo entende, não teriam sido observados na espécie. Destaca que, caso houvesse um local diverso específico para o protocolo da impugnação, deveria o agravante ter sido obrigatoriamente intimado a respeito dessa circunstância, o que somente ocorreu no momento em que consultou o andamento do processo administrativo. Cita jurisprudência e dispositivos legais que entende corroborar a sua tese. Em outra perspectiva, prossegue aduzindo que, caso não se entenda pela nulidade do processo administrativo, necessário então que se acolha a tese de erro na contagem das mercadorias. Alega que, muito embora tenha havido erro no cômputo, o valor final de mercadorias permaneceu o mesmo, evidenciando, na sua visão, ter havido o adequado recolhimento tributário. Finaliza dizendo inexistir qualquer prejuízo ao Fisco, bem como ressalta o suposto efeito confiscatório da multa aplicada. Objetivando o recebimento do recurso em seu duplo efeito, assevera que o valor bloqueado na origem tem o condão de inviabilizar a atividade comercial da parte recorrente, a qual se caracteriza como sendo de pequeno porte, consistente em fabricação de produtos (saches) que são vendidos na média de dois centavos. Com esses argumentos, em linhas gerais, pugna pela concessão do efeito suspensivo ao recurso, a fim de que o valor bloqueado em primeiro grau seja liberado em seu favor. No mérito, deduz os seguintes pedidos, verbis: (...) b) Ao final, no decisio litis, que seja reformada a decisão guerreada para que a nulidade do PAT suscitada seja acolhida, com a consequente extinção do feito sem apreciação do mérito, em consonância do disposto no art. 485, VII, do CPC, nos termos expostos alhures; c) Caso não seja acolhida a nulidade do PAT, que seja a decisão de piso reformada para que seja reconhecida a nulidade da execução, nos termos do Art. 803, I, do CPC; consoante a emissão e consequentemente adimplemento da obrigação acessória fiscal; d) Seja a multa fixada anulada, visto que a obrigação do recolhimento do tributo está devidamente cumprida, não havendo razões para sua exigência, além da mesma possuir caráter confiscatório; (...) (id. 31917135 – p. 21 e 22) Preparo (id. 31917136 – p. 2). Decido. À primeira vista, identifico ser cabível o agravo de instrumento, na forma do artigo 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como estarem presentes os requisitos genéricos dos artigos 1.016 e 1.017 da norma processual. A possibilidade de atribuição de efeito suspensivo ao recurso ou deferimento da antecipação da tutela é concedida ao relator pelo artigo 1.019, inciso I, do diploma adjetivo, quando, diante da possibilidade de risco de dano grave ou de difícil reparação, ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. No caso em exame, a despeito da argumentação do recorrente, não identifico, numa análise inicial, a probabilidade do direito vindicado. Isso porque as teses ventiladas no recurso, em princípio, não dispensam dilação probatória, já que relacionadas a um possível cerceamento de defesa em sede administrativa, contagem equivocada de mercadorias e suposto efeito confiscatório da multa aplicada. Ocorre, entretanto, que, na linha de entendimento jurisprudencial há muito consolidado, ratificado, inclusive, em sede de recurso repetitivo (Tema no 108), “A exceção de pré-executividade é cabível quando atendidos simultaneamente dois requisitos, um de ordem material e outro de ordem formal, ou seja: (a) é indispensável que a matéria invocada seja suscetível de conhecimento de ofício pelo juiz; e (b) é indispensável que a decisão possa ser tomada sem necessidade de dilação probatória. (...)”[1]. Com efeito, a Certidão da Dívida Ativa possui presunção de certeza e liquidez, que somente pode ser ilidida por prova inequívoca a cargo do sujeito passivo ou do terceiro que a aproveite. Desse modo, eventuais vícios relacionados a eventos anteriores à sua formação, como parece ser o caso apresentado neste recurso, demandam, em tese, dilação probatória, o que, em uma apreciação perfunctória e própria deste momento processual, afasta a possibilidade de cognição pela via da exceção de pré-executividade. Logo, sem prejuízo de refluir desse entendimento por ocasião do julgamento de mérito do recurso, após o estabelecimento do regular contraditório em sede recursal, tenho por bem em receber o recurso unicamente no efeito devolutivo. Posto isso, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Comunique-se ao d. Juiz de primeiro grau. Intime-se a parte agravada na forma do artigo 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. Intimem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2022. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora [1] REsp 1110925/SP, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 22/04/2009, DJe 04/05/2009.